Tribunal: TJES
Processo: 0000174-31.2016.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000174-31.2016.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GILCIMAR DA CRUZ VIEIRA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000174-31.2016.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIMAR DA CRUZ VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SEQUESTRO. ART. 148, §1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES. POSSIBILIDADE. TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS.
FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). 2.
QUALIFICADORA
DO ART. 148, §1º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO.
DUAS VÍTIMAS MENORES DE IDADE.

3.

CULPABILIDADE EXACERBADA. VIABILIDADE. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
4.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DOS CRIMES CONTRA AS TRÊS VÍTIMAS. BIS IN IDEM.
5.
AGRAVANTES DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “A” E “F”, DO CÓDIGO PENAL. MOTIVO FÚTIL. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO.
6.

REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.

7.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

O
agente, mediante uma só ação, praticou três crimes idênticos,
sendo
de rigor a incidência do concurso formal
na fração de 1/5 (um quinto)
.

2.
Considerando que os filhos do casal
tinham 02 (dois) anos de idade e 07 (sete) meses de idade,
faz-se incidir a qualificadora
do art. 148, §1º, inciso IV, do Código Penal
, a qual, em razão da pluralidade (incisos I e IV),
deve ser
deslocada à primeira fase da dosimetria da pena,
enquanto circunstância do crime
.

3.
A
culpabilidade restou e
xacerbada
em razão do emprego de simulacro de arma de fogo, o que trouxe um temor ainda maior à vítima.
4.
Inviável a valoração negativa das
circunstâncias do crime
em razão de o

crime
de ter sido
p
raticado contra mãe na presença dos filhos, já que contra eles também foram reconhecidas as práticas delitivas, o que incorreria em dupla punição.

5.
C
onjunto probatório
apto a demonstrar
que o réu cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, sendo esta sua ex-esposa,
demonstrada
a necessária incursão das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal
.

6.
Considerando a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,

de rigor
a fixação de regime inicial semiaberto
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000174-31.2016.8.08.0040 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILCIMAR DA CRUZ VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Única de Mucurici
, que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o réu

GILCIMAR DA CRUZ VIEIRA

nas iras do artigo 148, §1º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente aberto, bem como absolvendo-o do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

N
arra a denúncia,
em síntese,
que
no dia
31 de janeiro de 2016, o denunciado, utilizando-se de grave ameaça e violência, consubstanciadas em portar um simulacro de arma de fogo e empurrões, com a vontade livre e consciente de privar a vítima
de sua liberdade de locomoção, lançou a Sra. Vancléia
Ozias de Oliveira
no interior do veículo e, juntamente
a
seus
dois
filhos menores, evadiu-se para o distrito de Braço do Rio.

Em suas razões de recurso,
o
representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de
(I) reconhecer o concurso formal próprio; (II) reconhecer a qualificadora do inciso IV do §1º do art. 148 do
Código Penal;
(III)
valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime; (IV)
aplicar as agravantes contidas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal; e (V) fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pleiteou o
Parquet
o
reconhecimento do concurso formal de crimes, considerando que houve três vítimas, e não somente uma.

Verifico que assiste razão ao órgão ministerial, porquanto os dois filhos do casal também foram privados de sua liberdade no momento em que o réu
os constrangeu a permanecer dentro do carro
enquanto dirigia.

Considerando que o agente, mediante uma só ação, praticou três crimes idênticos, de rigor a incidência do concurso formal.

Em seguida, requereu o recorrente o
reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 148, §1º, inciso IV, do Código Penal, a qual prevê o incremento da pena nos casos em que o crime é praticado contra menor de 18 (dezoito) anos.

Considerando que os filhos do casal
tinham 02 (dois) anos de idade e 07 (sete) meses de idade
(boletim unificado nº 27442705)
,
faz-se incidir a respectiva qualificadora, a qual, em razão da pluralidade (incisos I e IV),
será
deslocada à primeira fase da dosimetria da pena,
enquanto circunstância do crime
.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou o Ministério Público
pela exasperação da pena-base em razão da necessária negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime, o que verifico merecer parcial
acolhida.

Em relação à culpabilidade, tenho que restou e
xa
cerbada
em razão do emprego de simulacro de arma de fogo, o que trouxe um temor ainda maior à vítima
Vancléia
que, inclusive, em seu depoimento, deixou claro que no momento da ação pensou tratar-se de arma de fogo verdadeira.

Já quanto às circunstâncias do crime,
entendo que não merece valoração o fato de ter sido o crime praticado contra mãe na presença dos filhos, já que contra eles também foram reconhecidas as práticas delitivas, o que incorreria em dupla punição.

Avançando para a segunda fase da dosimetria da pena, pugnou o apelante pelo reconhecimento das agravantes contidas no artigo 61, inciso II, alíneas “a”
(motivo fútil)
e “f”
(prevalecendo-se de relações domésticas)
, do Código Penal.

Considerando que o conjunto probatório colhido nos autos demonstra que o réu cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima, sendo esta sua ex-esposa,
demonstradas estão as agravantes
referenciadas.

Sendo assim,
CONDENO o réu GILCIMAR DA CRUZ VIEIRA como incurso nas sanções do artigo 148, §1º, incisos I e IV, três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
.

Passo, então, à nova dosimetria da pena.

A pena em abstrato prevista para o crime
é de reclusão, de dois a cinco anos.

Sendo desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade,
em razão do emprego de
simulacro de arma de fogo, e
circunstâncias do crime, por ter sido o crime praticado contra menores de 18 (dezoito) anos, conforme fundamentação supra,
valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo) utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça,
f
ixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presentes as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena
na fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante,
do que resulta o incremento de 11 (onze) meses,
fixando a pena intermediária em 03 (três) anos e 08 (oito) meses
.

Inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a incidência do concurso formal (artigo 70 do Código Penal),
bem como a existência de três delitos, aplico a fração de 1/5 (um quinto),
f
ixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.

Fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Preservo inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)